Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. ASSINATURAS. FALSIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. APREACIAÇÃO. PROVAS. VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo de instrumento é via inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da idoneidade das assinaturas, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
2. Agravo de instrumento desprovido.